Tribunal: STF
Processo: ARE 1603670
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de quatro agravos em recursos extraordinários.
Os dois primeiros insurgem-se contra decisões negativas de admissibilidade dos apelos extremos deduzidos por Vanderlei Jose Ramos e por Antonio Farias Costa  em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Associação ao  Tráfico, Organização Criminosa e Manutenção e  Guarda de Armas de Fogo e Munições de Uso Permitido e de Uso Restrito - Recursos defensivos - Matérias preliminares rejeitadas - Conjunto  probatório suficiente para o reconhecimento das  práticas delitivas - Absolvição - Impossibilidade - Dosimetria Penal -  Penas redimensionadas, apenas em relação ao réu Antônio - Regime prisional fechado justificado - Correção de erro  material no dispositivo, relativo ao nome do corréu Dirnei - Sentença reformada nessa extensão - Recursos dos apelantes Charles, Vanderlei, Dirnei, e Ailton não providos. Apelação do corréu Antônio  parcialmente provida.“ (e-doc. 69, p. 2)
Opostos embargos de declaração (e-docs. 76, 78, 80 e 82), todos foram rejeitados (e-doc. 86).
Os recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
No apelo extremo de Antonio Farias Costa (e-doc. 97), sustenta-se, em síntese, violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Aponta-se cerceamento de defesa devido à negativa de acesso aos autos judiciais em que ouvida testemunha de acusação que apontou suposta participação em organização criminosa. Questiona-se, ainda, a condenação fundamentada em depoimentos policiais desacompanhados de registros visuais ou provas documentais das diligências.
Ao final, requer-se:
“a) Seja reformada a decisão a quo, retroagindo ao momento anterior  as alegações finais, possibilitando a defesa ao acesso de  documentação que, tanto o Douto Juízo de Primeiro Grau quanto o Parquet, possuem acesso, impossibilitando esta defesa  de 'constatar fato Importantíssimo quanto ao depoimento de  uma das testemunhas. 
b) Seja reformada a decisão a quo para que, os termos do artigo 386, VI do Código Processo Penal, ocorra a ABSOLVIÇÃO do  recorrente ANTÔNIO FARIAS COSTA, uma vez que não  restou demonstrada e comprovado na tese acusatória, não  possuindo nexo causal do recorrente com os ilícitos  apreendidos.” (e-doc. 97, p. 12)

Em suas razões recursais, Vanderlei José Ramos (e-doc. 99) sustenta, em síntese, a ocorrência de litispendência com ação penal análoga na Comarca de Piracicaba, o que violaria o devido processo legal. 
Argui nulidades processuais decorrentes da realização de seu interrogatório por carta precatória, cerceando a ampla defesa, e da violação ao princípio do promotor natural pela atuação injustificada do GAECO, ofendendo os artigos 5º, incisos LIII e LV, 127, §1º, e 128, §5º, alínea “b”, da Constituição da República. 
Aponta, ainda, violação ao artigo 93, inciso IX, da CF por ausência de fundamentação na valoração probatória e ofensa aos princípios do ‘ne bis in idem’ e da especialidade na condenação simultânea por associação para o tráfico e associação criminosa, além de questionar a dosimetria da pena quanto à aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
Requer, ao fim,
“a) preliminarmente, sejam reconhecidas as teses expostas nos  itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, declarando a violação à Constituição Federal ali elencadas e declarando nula a prova coligida;
b) no mérito, requer-se que seja dado provimento ao presente recurso para que seja reconhecida a violação ao art. 93, inciso IX, da CF, ante a manifesta  insuficiência de fundamentação e de provas para a condenação;
c)  subsidiariamente, requer seja observada as diretrizes  apontadas no que tange a dosimetria da pena, em especial a aplicação da causa especial de  diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a imposição de regime   prisional mais brando, se eventualmente subsistir a condenação por tráfico ilícito de drogas.” (e-doc. 99, p. 32)

No seu apelo extremo deduzido perante o Tribunal local (e-doc. 101), Dirnei de Jesus Ramos alega violação aos artigos 5º, inciso XXXV, LIII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Requer, ao fim,
“a) preliminarmente, reconhecer a violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ante a deficiência de prestação jurisdicional do Tribunal a quo, tendo como consequência a anulação do v. Acórdão recorrido, conforme argumentos detalhados no item 2.1;
 b) declarar a extinção destes autos, ante a ocorrência da litispendência entre as ações penais, nos termos dos argumentos expostos no item 2.2;
c) declarar a nulidade do processo, haja visto que a denúncia é genérica e impediu o exercício do efetivo contraditório e ampla defesa, violando, ainda, o princípio do devido processo legal, diante dos argumentos expostos nos itens 2.3 
d) declarar a nulidade ab initio do presente feito, ante a violação do princípio do promotor natural, conforme exposto no item 2.4 
e) reconhecer a existência de bis in idem, em relação a condenação pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343106) e associação criminosa (art. 288 do CP), excluindo-se uma das condenações.”

Decisões de admissibilidades constantes nos e-docs. 118, 120 e 122.
Certidão de trânsito em julgado quanto ao recorrente Dirnei de Jesus Ramos (e-doc. 130).
Ao analisar os recursos especiais, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos agravos (e-doc. 161/163). Interpostos agravos internos, os recursos foram assim ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
3. Agravo regimental não conhecido.” (Recurso de Vandelei José Ramos (e-doc. 209)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL; E 14 E 16, DA LEI N. 10.826 /2003 . NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 619, 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N. 283/STF. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO HC N. 760.375/SP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SÚMULA N. 83/STJ. BIS IN IDEM PELA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não há que se falar em nulidade do julgamento pela ausência de parecer do Ministério Público Federal quanto ao recurso especial apresentado pela defesa do ora recorrente, uma vez que, na linha da jurisprudência desta Corte, "a falta de intimação do MPF para apresentação de parecer somente gera nulidade se demonstrado concretamente o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no AREsp n. 1.988.387/RJ, relator Ministro PauloSérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024 ). 
2. A tentativa de reversão do julgado diante da insatisfação com o resultado do julgamento é circunstância que, na linha da jurisprudência desta Corte, não enseja o reconhecimento de violação ao disposto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal; além disso, não atacado fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão hostilizado, atrai-se o óbice da Súmula n. 283 do STF 
3. Quanto à alegada existência de litispendência, o recurso especial não comportou conhecimento haja vista que a matéria ventilada no apelo nobre já foi apreciada por esta Corte em writ anterior. 
4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de defeito na denúncia. Precedente. 
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que "a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet" (RHC n. 80.773/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/4/2019 ). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 
6. A Corte de origem consignou que "a prova colhida dá conta que os acusados associaram-se em quadrilha armada para o fim de praticarem diversos crimes, controlando e orquestrando atividades desenvolvidas pelo grupo, protegido por um arsenal de armas de fogo de grande poder destrutivo [...], além da distribuição drogas, e arrecadação financeira da organização criminosa (que dispunha de vultoso recurso financeiro, visto o investimento imobiliário realizado pelo grupo), não se olvidando que integravam a facção 'Primeiro Comando da Capital', inclusive com funções de relevo nas atividades criminosas", de maneira que, tratando-se de delitos autônomos, de naturezas diversas e momentos consumativos distintos, não haveria que se falar em bis in idem pela condenação quanto aos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do caderno processual, providência para a qual não se presta este recurso excepcional. Incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ. 
7. Agravo regimental desprovido.” (Recurso de Dirnei de Jesus Ramos (e-doc. 210)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PORMENORIZADA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recorrente não atacou pormenorizadamente um dos fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. Agravo regimental desprovido.” (Recurso de Antônio Farias Costa (e-doc. 211)

Opostos embargos de declaração (e-docs. 218, 220 e 224), foram todos rejeitados (e-docs. 245/247).
Perante o Superior Tribunal de Justiça, Dirnei de Jesus Ramos e Antonio Farias Costa interpuseram recursos extraordinários (e-docs. 261 e 263), cujas decisões de admissibilidade constam nos e-docs. 287 e 288, e os competentes agravos dos e-docs. 298 e 304.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, nada a prover quanto ao recurso extraordinário apresentado por Dirnei de Jesus Ramos contra a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da certidão de trânsito em julgado constante no e-doc. 130.
No tocante aos demais apelos extremos, verifico que as irresignações não merecem prosperar.
Explico.
Verifica-se dos autos que os juízos de admissibilidade exercidos tanto pela  Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negaram seguimento aos recursos extraordinários quanto às matérias tratadas nos Temas nº 181, 182, 339, 424, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu os recursos quanto às demais alegações (e-docs. 118, 122, 287 e 288).
Cumpre observar, no ponto, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos das decisões que negaram seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos citados temas da Repercussão Geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito dos presentes agravos, passo a analisar tão somente as questões remanescentes. 
Contudo, para dissentir dos Tribunais de origem seria necessário reexaminar profundamente as provas dos autos e outros elementos intrinsecamente ligados ao mérito da ação penal. Isso não é possível na via eleita, conforme a Súmula nº 279 do STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Além disso, é imperioso concluir que os acórdãos recorridos, ao dirimirem as questões postas nos apelos extremos, restringiram-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente